Tribunal: STF
Processo: ADI 3549
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-17
Data de publicação: 2007-09-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 75, § 2º, DA
   CONSTITUIÇÃO DE GOIÁS - DUPLA VACÂNCIA DOS CARGOS DE PREFEITO E
   VICE-PREFEITO - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL - DOMÍNIO
   NORMATIVO DA LEI ORGÂNICA - AFRONTA AOS ARTS. 1º E 29 DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
1. O poder constituinte dos
   Estados-membros está limitado pelos princípios da Constituição da
   República, que lhes assegura autonomia com condicionantes, entre
   as quais se tem o respeito à organização autônoma dos Municípios,
   também assegurada constitucionalmente.
2. O art. 30, inc. I, da
   Constituição da República outorga aos Municípios a atribuição de
   legislar sobre assuntos de interesse local. A vocação sucessória
   dos cargos de prefeito e vice-prefeito põem-se no âmbito da
   autonomia política local, em caso de dupla vacância.
3. Ao
   disciplinar matéria, cuja competência é exclusiva dos Municípios,
   o art. 75, § 2º, da Constituição de Goiás fere a autonomia desses
   entes, mitigando-lhes a capacidade de auto-organização e de
   autogoverno e limitando a sua autonomia política assegurada pela
   Constituição brasileira.
4. Ação Direta de
   Inconstitucionalidade julgada procedente.